Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000007-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TÉRCIO SOARES DA SILVA em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 9-56.1998.8.11.0096 movida pelo primeiro Agravado VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA em face de JOSÉ EDUARDO RAMOS GONÇALVES, anulou os atos subsequentes à citação, ao argumento de que a citação por edital foi realizada sem esgotar todos os meios para localização do devedor.
Além disso, o juiz ordenou a desconstituição da penhora do imóvel de fls. 54, ante a nulidade da citação e, de conseguinte, a anulação da Hasta Pública e da arrematação de fls. 327, de modo a ser restituído ao arrematante/Apelante os valores pagos.
Por fim, condenou o Exequente a pagar as custas do leilão, inclusive o valor referente à comissão da leiloeira.
Inconformado, o Agravante pleiteia a reforma da decisão invectivada, a fim de que a leiloeira devolva os valores recebidos a título de comissão e não o Exequente.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões no ID 32028973.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Conforme relatado, o juízo de origem, nos autos da Ação e Execução movida por VALMIR ASSIS DE OLIVEIRA em face de JOSÉ EDUARDO RAMOS GONÇALVES, anulou os atos subsequentes à citação, ao argumento de que a citação por edital foi realizada sem esgotar todos outros meios para localização do devedor.
Além disso, o juiz ordenou a desconstituição da penhora do imóvel de fls. 54, ante a nulidade da citação e, de conseguinte, a anulação da Hasta Pública e da arrematação de fls. 327, de modo a ser restituído ao arrematante/Apelante os valores pagos.
Ainda condenou o Exequente a pagar as despesas do leilão, inclusive o valor referente à comissão da leiloeira.
Inconformado com a referida decisão, o Arrematante, ora Agravante, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que a leiloeira devolva os valores recebidos a título de comissão e não o Exequente.
Todavia, tenho que o Arrematante/Agravante não detém legitimidade nem interesse recursal para se opor à decisão que determinou que o Exequente é quem deve pagar as custas do leilão, inclusive o valor referente à comissão da leiloeira, pois somente o próprio Exequente é o legítimo interessado em recorrer do decidido.
No caso, incide o disposto nos arts. 17 e 18 do CPC, no sentido de que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, e que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Ademais, conforme o art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, condições nas quais não se encontra o Arrematante do imóvel, ora Agravante.
Vale ressaltar que o Agravante não demonstrou qualquer tipo de prejuízo com a referida decisão, eis que será restituído pelo valor pago a título de comissão do leiloeiro, mas pela parte Exequente e não pelo leiloeiro. Não se vislumbra, com isso, que haja qualquer prejuízo ao Agravante, com essa decisão.
Importante relembrar que é necessária a identificação do pressupostos intrínsecos para o conhecimento do recurso, quais sejam: a legitimidade, o cabimento e o interesse recursal.
Nesse sentido, oportuna a lição de Nelson Nery Jr ao adotar os critérios propostos por Barbosa Moreira:
Os pressupostos intrínsecos são aqueles que dizem respeito à decisão recorrida em si mesmo considerada. Para serem aferidos, leva-se em consideração o conteúdo e a forma da decisão impugnada. De tal modo que, para proferir-se o juízo de admissibilidade, toma-se o ato judicial impugnado no momento e da maneira como foi prolatado. São eles o cabimento, a legitimidade para recorrer e o interesse em recorrer.
Mais a fundo, acerca do interesse recursal:
Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer.
Sendo assim, não cabe manifestação por este Juízo “ad quem” em relação a quem deve devolver a quantia paga a título de comissão do leiloeiro, pois não é autorizado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio, não possuindo o Agravante legítimo interesse recursal.
Deste modo, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora